Tribunal: TJDFT
Processo: 0712766-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712766-93.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A EMBARGADO: DEBORA VILMA PEREIRA MASSOUH D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A contra acórdão proferido que acolheu o apelo da ré para reconhecer a preliminar de falta de citação do cônjuge e cassar a sentença a fim de que fosse concedida oportunidade à autora de promover a citação do esposo da requerida (ID 23973753). Em suas razões recursais a autora, ora embargante, busca o reconhecimento de omissão no acórdão. Sustenta, em síntese, que a Turma teria se omitido quanto à preclusão prevista no art. 278 do CPC por ela apontada em suas contrarrazões de apelação, merecendo ser sanada. Diz que a despeito da revelia da requerida, ela se manifestou por diversas vezes enquanto o processo tramitava na primeira instância, no entanto, estrategicamente, deixou de alegar o vício de citação, mesmo ciente de sua obrigação. Afirma que a primeira manifestação da embargada ocorreu quando do protocolo da manifestação de ID 66262338, que foi uma peça contestatória com pedidos reconvencionais mascarados de forma temerária como simples manifestação. Alega que após a referida manifestação outras 2 oportunidades de falar nos autos foram concedidas à ré. Na manifestação de 04/09/20 a recorrida refutou especificamente os pedidos feitos pela autora quanto aos efeitos da revelia. Aduz que a requerida não deixou de informar ao juízo que era casada e que a revelia não deveria ter sido decretada em vista do suposto litisconsorte necessário não citado no processo (seu cônjuge) (ID 24481491). Contrarrazões da embargada (ID 24857711). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, entendo que é caso de aplicação do referido dispositivo, pois os embargos em análise não atendem a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. Como informado na certidão de ID 24035415, o julgado combatido foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – Dje em 15/03/21. Dessa forma, o termo inicial do prazo do recurso recaiu no dia 17/03/21 (quarta-feira), e o final, no dia 23/03/21 (terça-feira). Não obstante, os embargos foram opostos somente no dia 29/03/21, quando já expirado inequivocamente, o prazo recursal (arts. 219, 224, 231, VII, 1.003, §5o e 1.023, caput, todos do CPC). Veja-se que, não se tratando de ente que detenha a prerrogativa de intimação pessoal, o ato intimatório se deu após a publicação no Diário de Justiça Eletrônico – Dje. Portanto, são intempestivos os embargos, pois somente foram opostos em 29/03/21. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos, porquanto intempestivos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator